Tribunal: TJSP
Processo: 2170339-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2170339-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELLO GAGLIARDI, é embargado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170339-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31144
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2170339-60.2020.8.26.0000/50000
5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Jabaquara
(proc.
no
1043960-82.2020.8.26.0100)
Embargante: Marcello Gagliardi
Voto no 31144.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fls. 118/123, sustentando que ele foi totalmente
contraditório ao indeferir o pedido liminar, porque estão presentes os requisitos
para antecipação da tutela, consistentes no “fumus boni juris”, tendo em vista que
foi amplamente demonstrada a plausibilidade das pretensões do autor, e também
o “periculum in mora”, pois a aposentadoria é destinada à sua subsistência e tem
caráter alimentar, de forma que o recebimento desse benefício pelo agravante é
necessidade inadiável, em razão das dificuldades financeiras em que se
encontra, não tendo mais capacidade plena para o trabalho, em função de sua
elevada idade. Pede que seja sanada a contradição, concedendo-se a
antecipação da tutela ao autor para que, desde já, sejam implementados ao
benefício os valores que não vêm sendo pagos, em decorrência da inobservância
do reajuste monetário correto, mais benéfico ao autor, considerando-se o mínimo
de R$6.792,50.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém contradição que
deva ser afastada.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão nem a decidir conforme a vontade do embargante, mas
a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso, nada há a suprir.
Constou do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170339-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31144
3
“(...) não se verifica, de plano, a existência do direito afirmado pelo autor.
Diz o autor que a tábua atuarial utilizada para o cálculo foi a AT-55 (fl. 40 do
processo digital), que, segundo ele, não era a tábua usual na época da contratação e
não o favorece, como ocorria com as tábuas AT-83 ou AT-49, que eram normalmente
utilizadas na época e que projetavam expectativa de vida menor, com melhor
rentabilidade.
Os fatos, porém, precisam ser provados, e não há nada, em princípio, que
autorize a conclusão de que houve irregularidade na alteração da tábua, como
alegado pelo autor.
Da mesma forma, a análise superficial da questão, não permite concluir que
houve erro na aplicação da correção monetária, mas o autor pretende que sejam
utilizados os índices por ele indicados na inicial, afirmando que não foram "lançados
corretamente os indexadores corretos de valorização da moeda no lançamento das contribuições para
fins de cálculo e concessão do benefício, também não vem sendo corrigido corretamente os valores do
benefício após sua concessão, mantendo-se insuficiente ao acompanhamento da inflação" (sic, fl. 11
do processo digital).
Como se vê, há necessidade de demonstração de que há causa para a revisão
do benefício, mesmo porque documento de fl. 46 do processo digital, mencionado pelo
autor, previa valor de benefício de "R$2.271,14", desde que a idade de saída fosse aos
"070", contudo, o autor alterou a idade de saída para 50 anos, como ele próprio
informou, critério que foi utilizado para o cálculo do benefício que vem recebendo (fl.
40 do processo digital).
Ora, a ação mal se iniciou, de modo que o direito afirmado pelo autor ainda não
é certo, havendo, por ora, mera expectativa, cujo resultado depende do contraditório,
do exame das alegações das partes e de suas provas.”. (fls. 122/123, grifei)
A não concessão da tutela pretendida pelo embargante
não reflete contradição do acórdão, mas decorreu do fato de que sua pretensão
não pode ser desde logo acolhida, porque há necessidade de demonstração do
direito por ele invocado, que, ao contrário do por ele afirmado, ainda não está
claro.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170339-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31144
4
DJU 22.4.02) (1).
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976